Tribunal: TJBA
Processo: 8026362-36.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026362-36.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCIMARIO BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUCIMARIO BRITO SANTOS contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de parcial procedência na ação revisional de contrato, que afastou o pedido de indenização por danos morais e reduziu os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, além da alegação de não apreciação de pontos necessários ao pré-questionamento de matéria infraconstitucional.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as matérias relevantes, incluindo a preclusão consumativa da tutela antecipada anteriormente decidida em agravo de instrumento transitado em julgado.

Foram enfrentadas a legalidade da capitalização de juros, a aplicação da Tabela Price e a inexistência de danos morais, bem como confirmada a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites da via aclaratória.

A suposta contradição alegada refere-se à insatisfação da parte com o resultado, não a uma incoerência interna do julgado.

Para fins de pré-questionamento, é suficiente a apreciação da matéria, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que justifica embargos deve ser interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à conclusão da decisão. 3. Para fins de pré-questionamento, basta a análise da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.573.573/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.09.2017; Tema 339/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8026362-36.2023.8.05.0080
, em que figura como embargante
JUCIMARIO BRITO SANTOS
, e embargado
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA